Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0703198-66.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): NAGELA SOUZA DA SILVA Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES ================= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo em execução penal interposto por NAGELA SOUZA DA SILVA contra a r. decisão (ID 32410739 - Pág. 182/183), proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Proc. no 0400801-96.2021.8.07.0015), que indeferiu o pedido da agravante para reconhecer a prescrição da pretensão executória relativa à pena imposta na Ação Penal no 0002902-74.2016.8.07.0007. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, conforme o art. 112, inciso I, do Código Penal, o marco inicial para contagem da prescrição executória é o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido 10/12/2018, e não o trânsito apenas para ambas as partes, com o que estaria fulminada a extinção da punibilidade da pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. O Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 32410739 - Pág. 205/210). Em juízo de retratação, na forma do art. 589 do Código de Processo Penal[1], a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 32410739 - Pág. 214). Instada, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer, ratificou os termos contrarrazoados, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 32463502). Posteriormente, o d. Juízo se retratou e declarou extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória, considerando o trânsito em julgado para a acusação. É o relatório. Passa-se a decidir. Deveras, o objetivo do presente agravo já foi alcançado, diante da decisão do d. Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal (ID 32938764 - Pág. 2/3), in verbis: O(a) sentenciado(a) NAGELA SOUZA DA SILVA (RG: 2998027 SSP/DF e CPF/CNPJ: Não Cadastrado) Nome do Pai: MARCELO RODRIGUES DA SILVA, Nome da Mãe: CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, foi condenado(a) à pena privativa de liberdade de 10 meses e 20 dias de reclusão, substituída por restritiva de direitos, além de multa. Seguindo a regra do art. 109 do CP, para a hipótese em apreço, a prescrição se consuma no prazo de 3 anos. Ocorre que, não obstante as decisões recentes do TJDFT tenham reconhecido a relevância do debate acerca do termo inicial da prescrição da pretensão executória, as três Turmas Criminais têm posição uníssona quanto ao cumprimento da literalidade do artigo 112, inciso adotado p I do Código Penal - CP, enquanto não julgado o ARE 848107 RG/DF, submetido à repercussão geral na Suprema Corte (STF) - TEMA 788. (...) Logo, registro a ressalva de entendimento deste Juízo, que acompanha a decisão proferida pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 794971 AgR, de Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso, julgado em 19/4/2021, bem como a decisão nos autos do ARE 664961 AgR-ED-AgR, de Relatoria do Exmo. Sr. Ministro DIAS TOFFOLI, em que foi considerado o trânsito em julgado para ambas as partes como marco interruptivo do prazo prescricional. (...) Isto posto, não obstante ressalva pessoal, DEFIRO o requerimento da Defesa para reconhecer a prescrição da pretensão executória nos presentes autos. O trânsito em julgado da condenação para a acusação se deu em 10-12-2018. Logo, diante do tempo decorrido desde o trânsito em julgado para a acusação e considerando o entendimento majoritário do colegiado do e. TJDFT, nos termos dos artigos 107, IV, 110, caput, e 112, I, do Código Penal, RECONSIDERO A DECISÃO DE MOV. 60.1 e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, O QUE DECRETO, POR SENTENÇA, com esteio nas disposições legais já referidas. JULGO também EXTINTA, por ter sido alcançada pela prescrição, A PENA DE MULTA imposta ao sentenciado, pois as penas mais leves prescrevem com as mais graves, conforme reza o art. 118, do CP. (ID 32938764 - Pág. 2/3) Portanto, não subsiste interesse processual para o julgamento deste feito, em face da evidente perda do objeto. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de execução penal, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno[2] desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. [2] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;